Tribunal: TJMT
Processo: 0003998-52.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Vistos e etc.,
Em análise aos autos do presente Recurso de Apelação, interposto por R. PELEGRINI – ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos Embargos à Execução opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, verifica-se a necessidade da ação de execução fiscal identificada pela numeração única: 8861-22.2016.8.11.0037 – Cód. 176654, para solução da controvérsia recursal.
Desta forma, determino que seja oficiado o juízo de primeiro grau a fim de que remeta a este Sodalício o feito executivo, vinculando-se a este processo e certificando-se nos autos a retificação da digitalização, para que seja incluído no arquivo digital inserido no sistema (PJE), dos autos da ação de execução fiscal (8861-22.2016.8.11.0037 – Cód. 176654).
Cumpra-se expedindo o necessário, após volvam os autos conclusos.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
Juiz de Direito Convocado - Relator